Tribunal: TJDFT
Processo: 0722622-34.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. COMPROVAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta pela Autora em face de sentença proferida em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado que tem como causa de pedir possíveis descontos indevidos, realizados pelos Réus, na aposentadoria (INSS) recebida pela Autora, referentes a dívida de mútuo bancário relativa a cartão de crédito consignado emitido sem autorização da mesma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em aferir a legalidade da contratação de negócio jurídico relativo a cartão de crédito consignado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme o teor da Súmula 297 do STJ.
4. Inexistindo vício na manifestação de vontade da contratante de cartão de crédito consignado, não se verifica o dever do contratado repetir, na forma simples ou dobrada, nos termos do art. 14, § 3o, I, do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A ausência de vício na manifestação de vontade para a contratação de cartão de crédito consignado não enseja o dever de repetição do indébito correlato”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: art. 14, § 3o, I, do CDC.